Tribunal: STJ
Processo: 0301670-71.2017.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991807 - SC(2025/0262677-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO BORGES
AGRAVANTE
: MARCOS BORGES
AGRAVANTE
: MCK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA DE SOUZA A CONSTRUTORA ME
ADVOGADOS
: LEANDRO ANTONIO GODOY OLIVEIRA - SC034544
VICTOR LEDUC MACHADO - SC034566
GABRIEL EDUARDO CORRÊA - SC062621
AGRAVADO
: SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, por aplicação da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse de servidão de
trânsito cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. O valor da
causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a reintegração da
autora na posse da servidão indicada em mapa georreferenciado e condenar os réus
ao ressarcimento dos valores gastos com a reconstrução da servidão, fixando
honorários advocatícios em 12,5% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e fixando honorários recursais em 20% do valor arbitrado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54647552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: af20fd71-f174-4a1f-b89f-2d8ced6f0558

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas demonstraram a posse
pretérita e o esbulho, configurando violação do
do Código de Processo
art. 561
Civil; e (ii) saber se houve omissão do acórdão quanto ao não preenchimento dos
requisitos do
em afronta ao
II, do Código de Processo Civil.
art. 561,
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reexame da conclusão quanto à posse
pretérita e ao esbulho demandaria revolvimento do acervo fático-probatório.
7. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, porque o
art. 1.022,
acórdão estadual enfrentou os requisitos do
reconhecendo a posse
art. 561,
pretérita e o esbulho, afastando a alegada omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o revolvimento do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para reavaliar posse pretérita e esbulho. 2. Não há
violação ao
II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a matéria
art. 1.022,
e reconhece o preenchimento dos requisitos do
do CPC”.
art. 561
CPC, arts. 561, 1.022, II, 373 II, 85, §§ 11, 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: af20fd71-f174-4a1f-b89f-2d8ced6f0558

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991807 - SC (2025/0262677-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO BORGES
AGRAVANTE
: MARCOS BORGES
AGRAVANTE
: MCK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA DE SOUZA A CONSTRUTORA ME
ADVOGADOS
: LEANDRO ANTONIO GODOY OLIVEIRA - SC034544

VICTOR LEDUC MACHADO - SC034566

GABRIEL EDUARDO CORRÊA - SC062621
AGRAVADO
: SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711

RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, por aplicação da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse de servidão de trânsito
cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a reintegração da autora
na posse da servidão indicada em mapa georreferenciado e condenar os réus ao
ressarcimento dos valores gastos com a reconstrução da servidão, fixando honorários
advocatícios em 12,5% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e fixando honorários recursais em 20% do valor arbitrado na sentença.
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas demonstraram a posse
pretérita e o esbulho, configurando violação do
do Código de Processo Civil;
art. 561
e (ii) saber se houve omissão do acórdão quanto ao não preenchimento dos requisitos
do
em afronta ao
II, do Código de Processo Civil.
art. 561,
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reexame da conclusão quanto à posse pretérita
e ao esbulho demandaria revolvimento do acervo fático-probatório.
7. Não há violação do
II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
art. 1.022,
estadual enfrentou os requisitos do
reconhecendo a posse pretérita e o
art. 561,
esbulho, afastando a alegada omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o revolvimento do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório para reavaliar posse pretérita e esbulho. 2. Não há
violação ao
II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a matéria e
art. 1.022,
reconhece o preenchimento dos requisitos do
do CPC”.
art. 561
CPC, arts. 561, 1.022, II, 373 II, 85, §§ 11, 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO
BORGES e por MARCOS BORGES e por MCK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, por aplicação da Súmula n. 283 do STF e
art. 1.022
por aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 904-914.
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação de reintegração de posse de servidão de trânsito
cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fl. 782):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
SERVIDÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO
DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL
LINDEIRO.
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS DA APELADA AS QUAIS COMPROMETEM A VERSÃO
DOS
FATOS
APRESENTADA
NA
SENTENÇA.
DESCABIMENTO.
TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE SÃO UNÍSSONOS EM AFIRMAR A
EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DESDE OS ANOS OITENTA.
FOTOGRAFIAS,
IMAGENS
DE
SATÉLITE
E
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO QUE CORROBORAM COM A PROVA TESTEMUNHAL
AMEALHADA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A
PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.210 DO CÓDIGO CIVIL
INTEGRALMENTE CUMPRIDOS. POSSE PRETÉRITA COMPROVADA.
EXISTÊNCIA DE ESBULHO, CONSISTENTE NA EXTRAÇÃO DE AREIA,
DESTRUIÇÃO DE PORTEIRAS E GUARITA QUE CERCAVAM A SERVIDÃO
POR PARTE DOS APELANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
DESTRUIÇÃO DA SERVIDÃO TER SIDO REALIZADA PELA APELADA.
ÔNUS QUE INCUMBIA À RECORRENTE. EXEGESE DO
II, DO
ART. 373,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AVENTADA A INEXATIDÃO QUANTO ÀS
ÁREAS DOS IMÓVEIS EM LITÍGIO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA
PROPRIEDADE EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS AO PATRONO
DO APELADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
804):

Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA
OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL CAPAZES DE AUTORIZAR O ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA, IGUALMENTE, DE MÁCULA QUE
INVIABILIZA O ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 561 do Código de Processo Civil, porque as provas (mapas, fotografias
e imagens de satélite) não teriam comprovado a posse pretérita nem o esbulho,
faltando comprovação do trânsito de veículos e da utilização da servidão pela
recorrida;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido não
teria enfrentado a alegação de não preenchimento dos requisitos do
do
art. 561
Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
de reintegração de posse, reconhecendo a violação ao
do Código de Processo
art. 561
Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se determine a prolação de
nova decisão na origem por violação ao
II, do Código de Processo Civil; e
art. 1.022,
requer a concessão da gratuidade da justiça.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que devem ser aplicados os
óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF, e impugna a gratuidade de
justiça, requerendo o recolhimento do preparo em dobro nos termos do
do
art. 1.007
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse de servidão de
trânsito cumulada com condenação a obrigação de fazer e pedido de tutela
antecipada, em que a parte autora pleiteou a reintegração definitiva na posse da
servidão, a reconstrução da passagem, portão e guarita e a cessação de atos de
esbulho. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
confirmar a reintegração da autora na posse da servidão indicada em mapa
georreferenciado e condenar os réus ao ressarcimento dos valores gastos com a
reconstrução da servidão, fixando honorários advocatícios em 12,5% sobre o valor
da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e fixando honorários recursais em 20% do valor arbitrado na sentença.
I -
do CPC
Art. 561
No recurso especial, a parte recorrente alega que as provas indicadas no
acórdão recorrido não comprovaram a posse anterior da recorrida nem o esbulho,
sustentando contradições nas testemunhas e insuficiência das fotografias e imagens
para demonstrar o trânsito de caminhões e o exercício possessório.
O Tribunal de origem concluiu, com base em mapas, fotografias, imagens
de satélite e prova testemunhal, que a servidão de passagem existia há décadas, que a
recorrida exercia posse pretérita e que, em 2017, houve extração de areia com
supressão de guarita e portão, caracterizando esbulho; assentou, ainda, que os
apelantes não derruíram a prova amealhada e não impugnaram com especificidade os
fundamentos do julgado.
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

O reexame da conclusão da Corte estadual quanto à comprovação da posse
pretérita e do esbulho demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
A parte recorrente afirma que o acórdão foi omisso quanto ao não
preenchimento dos requisitos do
do Código de Processo Civil.
art. 561
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente ao
preenchimento dos requisitos do
do Código de Processo Civil foi
art. 561
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que a recorrida exercia a
posse pretérita e que houve o esbulho pelos recorrentes, inexistindo vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 800):

Os embargantes alegam omissão no acórdão objurgado.
Em que pese o descompasso das razões recursais com o cabimento do recurso de
Embargos de Declaração, extrai-se do acórdão (Evento 20):
Destaca-se que a autora, ora recorrida, adquiriu o imóvel no ano 2000 e manteve
a utilização da servidão desde então, assim como a parte recorrente, a qual teria
adquirido o imóvel lindeiro no ano de 2009.
Compulsando os autos, porém, verifica-se que conforme mapas, fotografias e
imagens de satélite juntadas aos autos, além da prova testemunhal, a autora
comprovou que sua antecessora, a Indústria Carboquímica Catarinense - ICC [...]
instituiu a servidão de passagem há aproximadamente 40 anos [...].
Sobre a questão, trago à colação trechos dos depoimentos [...] os quais
evidenciam a existência da servidão. Veja-se:
[...]
Nesse aspecto, os Apelantes foram incapazes de derruírem a prova amealhada
nos autos, na forma do
II, do CPC, limitando-se a afirmarem que as testemun
art. 373,
has se contradisseram em seus depoimentos, fato que não invalida a prova produzida
pela recorrida.

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52642686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:41
Código de Controle do Documento: f4a37166-57e8-4a86-87b9-aa1978dba0a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.991.807 / SC
Número Registro: 2025/0262677-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03016707120178240030 3016707120178240030
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO BORGES
AGRAVANTE : MARCOS BORGES
AGRAVANTE : MCK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: MARIA APARECIDA DE SOUZA A CONSTRUTORA ME
ADVOGADOS : VICTOR LEDUC MACHADO - SC034566
LEANDRO ANTONIO GODOY OLIVEIRA - SC034544
GABRIEL EDUARDO CORRÊA - SC062621
AGRAVADO
: SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54621301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: bc053500-8ae3-480b-8b1d-526300625cbf

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: bc053500-8ae3-480b-8b1d-526300625cbf